Tribunal: TJSP
Processo: 0507164-13.2008.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – Município de Cotia - Sentença que declarou prescrita a execução - Inexistência de inércia da exequente – Atraso que se deu exclusivamente pelo ofício judicial - Impossibilidade de contagem do prazo da prescrição intercorrente, que apenas se inicia com a intimação do credor do resultado da citação ou penhora - Intimação não ocorrida no caso concreto – Recurso

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – Município de Cotia - Sentença que declarou prescrita a execução - Inexistência de inércia da exequente – Atraso que se deu exclusivamente pelo ofício judicial - Impossibilidade de contagem do prazo da prescrição intercorrente, que apenas se inicia com a intimação do credor do resultado da citação ou penhora - Intimação não ocorrida no caso concreto – Recurso provido, para afastar a extinção do processo